Tribunal: TCU
Processo: 005.201/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Processo de prestação de contas referente ao exercício de 2024 da Petróleo Brasileiro S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 127/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, referente ao exercício de 2024, compreendendo a análise integrada de informações econômico-financeiras, operacionais, contábeis e de governança corporativa dessa sociedade de economia mista. Considerando que o escopo do trabalho de fiscalização empreendido pela Controladoria-Geral da União (CGU) contemplou os seguintes itens (peça 15, p. 12): transações com controlador, entes nacionais e subnacionais; alteração na participação da Petrobras no custeio do plano de saúde; processo de controle de contas a receber; governança dos investimentos em refinarias; aprovação do Plano Estratégico 2024-2028 e governança dos projetos de transição energética; projetos de exploração (gastos com exploração e produção - E&P); operações de trading de petróleo e óleo combustível (receita de vendas); e obrigações PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação); Considerando que o Relatório de Avaliação da CGU apontou achados relevantes, entre os quais: (a) assunção de riscos em contencioso tributário sem anuência prévia de parceiros não operadores; (b) atendimento parcial à Resolução CGPAR 52/2024 2024 em relação à completude das informações e manifestação prévia sobre riscos e impactos referentes à expansão do plano de saúde; (c) fragilidades no processo de cobrança de aplicação das penalidades e atualização de débitos em atraso; (d) necessidade de revisão do padrão de cobrança PP-2FIN-00085, quanto às inscrições de inadimplentes no SERASA e no CADIN; (e) realização do controle das prestações contratuais, de aplicação de penalidades e da atualização de débitos em atraso realizado por meio de planilhas; e (f) falhas e oportunidades de melhoria na gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Petrobras; Considerando que, conforme apontado pela CGU no Certificado de Contas Anual, " foi obtida evidência suficiente e apropriada e não foram encontradas não conformidades relevantes. Em nossa opinião, nada veio ao conhecimento da equipe de auditoria que comprometa a conformidade das transações subjacentes incluídas no escopo do trabalho ou o cumprimento de princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta de agentes públicos " (peça 16, p. 1); Considerando que o relatório emitido pela empresa KPMG, nos termos do art. 14, § 4o, inciso I, da IN-TCU 84/2020, compreende a confiabilidade das demonstrações contábeis da Petrobras, ou seja, consiste em assegurar que essas foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e o marco regulatório aplicável e estão livres de distorções relevantes causadas por fraude ou erro; Considerando que as certificações expedidas pela KPMG (demonstrações contábeis) e pela CGU (transações subjacentes e atos de gestão) contém juízos favoráveis, que ambas as entidades declararam ter seguido a legislação aplicável e normas de auditoria e, além disso, não foram identificados elementos que indiquem vícios nos procedimentos que levaram as entidades a emitirem suas opiniões; Considerando que, no tocante aos demais aspectos, as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo (peças 21 a 23) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 25), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos Srs. Pietro Adamo Sampaio Mendes; Bruno Moretti; Efrain Pereira da Cruz; Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis; Jean Paul Terra Prates; Jeronimo Antunes; Jose João Abdalla Filho; Magda Maria de Regina Chambriard; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Mesquita de Siqueira Filho; Rafael Ramalho Dubeux; Renato Campos Galuppo; Rosangela Buzanelli Torres; Sergio Machado Rezende; Vitor Eduardo de Almeida Saback; Clarice Coppetti; Carlos José do Nascimento Travassos; Renata Faria Rodrigues Baruzzi Lopes; Claudio Romeo Schlosser; William Franca da Silva; Mauricio Tiomno Tolmasquim; Joelson Falcão Mendes; Sylvia Maria Couto dos Anjos; Mario Vinicius Claussen Spinelli; Sérgio Caetano Leite; Carlos Alberto Rechelo Neto e Fernando Sabbi Melgarejo , dando-lhes quitação plena; b) comunicar a presente deliberação à Petrobras e aos responsáveis; e c) arquivar este processo, com base no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.201/2025-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2024) 1.1. Responsáveis: Pietro Adamo Sampaio Mendes (XXX.100.897-XX); Bruno Moretti (XXX.900.457-XX); Efrain Pereira da Cruz (XXX.610.602-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Jean Paul Terra Prates (XXX.212.837-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Jose João Abdalla Filho (XXX.730.788-XX); Magda Maria de Regina Chambriard (XXX.612.937-XX); Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX); Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX); Rafael Ramalho Dubeux (XXX.323.794-XX); Renato Campos Galuppo (XXX.369.636-XX); Rosangela Buzanelli Torres (XXX.629.247-XX); Sergio Machado Rezende (XXX.390.467-XX); Vitor Eduardo de Almeida Saback (XXX.648.321-XX); Clarice Coppetti (XXX.995.240-XX); Carlos José do Nascimento Travassos (XXX.622.067-XX); Renata Faria Rodrigues Baruzzi Lopes (XXX.944.618-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); William Franca da Silva (XXX.487.787-XX); Mauricio Tiomno Tolmasquim (XXX.100.907-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Sylvia Maria Couto dos Anjos (XXX.701.217-XX); Mario Vinicius Claussen Spinelli (XXX.382.217-XX); Sérgio Caetano Leite (XXX.921.655-XX); Carlos Alberto Rechelo Neto (XXX.997.388-XX); Fernando Sabbi Melgarejo (XXX.650.110-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.